Tribunal: TJMT
Processo: 0010110-55.2000.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010110-55.2000.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CIRRUS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 26.542.100/0001-33 (APELANTE), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), MARILZA SOUZA LOPES VELASQUEZ - CPF: 200.649.001-00 (APELANTE), MICHELLA LOPES VELASQUEZ - CPF: 693.406.331-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DAS FAIXAS DE ESCALONAMENTO DO ARTIGO 85, § 3o, DO CPC. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO § 5o. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CDA QUE INSTRUIU A INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição do crédito tributário, extinguiu execução fiscal e fixou honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar as faixas de escalonamento do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC, e qual a base de cálculo adequada para o proveito econômico.

III. Razões de decidir:

3. A fixação de honorários contra a Fazenda Pública deve observar as faixas progressivas do artigo 85, § 3o, do CPC, aplicando-se o § 5o quando o valor exceder os limites estabelecidos.

4.
O proveito econômico obtido corresponde ao valor atualizado da CDA que instruiu a inicial da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese:

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
A fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar as faixas de escalonamento do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC, calculados sobre o valor atualizado da CDA que instruiu a execução fiscal
"
.

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
n. 2.054.706/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 28.02.2023; TJMT, N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 19.3.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CIRRUS REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos da execução fiscal n. 0010110-55.2000.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu exceção d
e
p
ré
-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário e julgar extinta a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

E ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, levando-se em consideração o valor da última CDA atualizada indexada nos autos.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que a sentença incorreu em erro na forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por não observar: (i) o escalonamento das faixas percentuais estabelecido no artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil; e (
ii
) que os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da CDA que instruiu a inicial da execução fiscal, e não sobre documento posterior juntado pela própria sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 335456886, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação cível interposto por
CIRRUS REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos da execução fiscal n. 0010110-55.2000.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário e julgar extinta a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o d. Juízo
a quo
arbitrou os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, considerando que o proveito econômico obtido

situa-se
acima do limite correspondente a 2.000 (dois mil) salários-mínimos, de fato, deve ser aplicado o disposto no § 5o do artigo 85 do CPC, que determina a aplicação escalonada das faixas percentuais, sobretudo diante da inexistência de qualquer prejuízo às partes:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
(...)”.
[
g.n
].

Logo, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve observar cada faixa de escalonamento do proveito econômico, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante.

Nesse sentido, eis jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
"(...) Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 5o do artigo 85 do Códex Processual Civil"
. (TJMT, agravo de instrumento n. 1014565-66.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024, publicado no
DJe
em 21.3.2024).

Ademais, verifica-se que a sentença determinou que os honorários incidissem sobre o valor constante de documento anexado pela própria decisão (Id
.

335456875
), que não constava dos autos até então.

Com efeito, o proveito econômico obtido pelos executados corresponde ao valor atualizado da CDA n. 000890/00-A que instruiu a petição inicial da execução fiscal, e não documento posterior juntado pela própria sentença.

Nessa linha
, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
"no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação"
. (STJ.
AREsp
n. 2.054.706/RS, Relator: Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28/02/2023,
DJe
02/03/2023).

Por tais considerações, o provimento do apelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto, a fim de reformar a sentença recorrida para fixar os honorários advocatícios nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, considerando como base de cálculo o valor atualizado da CDA n. 000890/00-A que instruiu a inicial da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026